Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0716471-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por LINDOMAR ABDIAS ALVES (agravante) em face da decisão de ID n. 35997718, p. 145, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois entendeu que o último marco interruptivo da prescrição teria sido a data da publicação do acórdão condenatório, que se deu em 11/03/2019. Em suas razões (ID n. 35567387, p. 2/7), a defesa relata que o agravante foi condenado à reprimenda de 1 mês e 5 dias de detenção e 18 dias de prisão simples, no regime aberto, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da pena. Alega que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito para a acusação, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça nesse sentido. Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. Em contrarrazões (ID n. 290508117), o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência dos documentos necessários para análise do feito. Superada tal premissa, pugna pela perda de objeto do recurso, bem como pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão executória relativa à pena fixada nos autos de n. 2016.05.1.000348-3. É o relatório. Compulsando os autos, nota-se que o agravante acostou aos autos a documentação relativa ao processo n. 2017.05.1.000064-0, sendo que a questão em apreço envolve a pena fixada nos autos de n. 2016.05.1.000348-3. Assim, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar os documentos necessários à análise do feito. Após, voltem os autos conclusos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 23 de junho de 2022 17:29:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator